Tribunal: TJSP
Processo: 1010547-61.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Ausência de prova documental acerca do débito discutido nos autos – Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista que a requerente desconhece a dívida e, no apontamento, não há indicação do contrato correspondente ao débito

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Ausência de prova documental acerca do débito discutido nos autos – Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista que a requerente desconhece a dívida e, no apontamento, não há indicação do contrato correspondente ao débito – Dano moral de natureza in re ipsa – No que concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça – Juros moratórios – Termo inicial – Citação (art. 405, CC) – Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com fulcro na equidade – Litigância de má-fé não configurada – Recurso parcialmente provido, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar inexigível o débito objeto da demanda e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$5.000,00, acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJSP desde a data do acórdão (súmula no 362 do E. STJ) e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 405, do CC). Ademais, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, equitativamente, no montante de R$1.200,00 (art. 85, §8o, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010547-61.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FIRMINA
MONTEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010547-61.2019.8.26.0020 -Voto no 2879
2
Apelação Cível no 1010547-61.2019.8.26.0020
Apelante: Firmina Monteiro da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juíza: Flávia Bezerra Tone Xavier
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro de Nossa Senhora do Ó
Voto no 2879
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM
CADASTROS
DE
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO Sentença de improcedência
Recurso da
autora Ausência de prova documental acerca do débito
discutido nos autos Instituição financeira que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista que a
requerente desconhece a dívida e, no apontamento, não há
indicação do contrato correspondente ao débito Dano
moral de natureza in re ipsa No que concerne ao quantum,
o montante de R$5.000,00 revela-se adequado para
compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos
apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E.
Tribunal de Justiça Juros moratórios Termo inicial
Citação (art. 405, CC)
Fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência com fulcro na equidade
Litigância de má-fé não configurada Recurso parcialmente
provido, a fim de julgar parcialmente procedentes os
pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar
inexigível o débito objeto da demanda e condenar o réu ao
pagamento de indenização por dano moral, no montante de
R$5.000,00, acrescido de correção monetária pela tabela
prática do TJSP desde a data do acórdão (súmula no 362 do
E. STJ) e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
(art. 405, do CC). Ademais, condeno o requerido ao
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, os quais arbitro, equitativamente, no montante
de R$1.200,00 (art. 85, §8o, do CPC).
Trata-se de sentença (fls. 89/91), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais, proposta por Firmina Monteiro da Silva em face de
Banco Bradesco S/A, julgou improcedentes os pedidos e condenou a requerente ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de
10% do valor da causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual, bem como
ao pagamento de multa de 1% do valor da causa (art. 80, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010547-61.2019.8.26.0020 -Voto no 2879
3
Irresignada, recorreu a autora (fls. 94/111), aduzindo, em síntese, que
a gratuidade processual foi revogada na sentença sem alteração de sua situação
financeira. Observa que a contratação de advogado particular não afasta o benefício.
Destaca que jamais negou a existência da relação jurídica e que a dúvida
compreendia o montante da dívida. Observa que o apontamento não contém
informações acerca do contrato que o ensejou. Assevera que não houve comprovação
da origem do débito. Por derradeiro, ressalta que não houve má-fé.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 115/118).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Narra a autora que seu nome foi inserido em cadastro de órgão de
proteção ao crédito, em razão de débito (R$1.429,42) cujo contrato não foi
mencionado no apontamento. Nesse contexto, explica que não logrou êxito em obter
informações a respeito da mencionada dívida. Assim, propugna pela declaração de
inexistência do débito e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais, no montante de R$30.000,00, com juros moratórios desde o evento
danoso (súmula no 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (súmula no
362 do STJ).
Deferida a gratuidade (fl. 24), sobreveio a contestação do réu (fls.
29/38), na qual este alega, em síntese: (i) a higidez do débito e do consequente
apontamento; (ii) a inocorrência de dano moral; (iii) a necessidade de expedição de
ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para fins de análise da incidência da súmula
no 385 do STJ.
Na réplica, a requerente explica que jamais negou a existência de
relação jurídica, que é confirmada pelo termo juntado pela instituição financeira.
Observa que a documentação apresentada pelo réu não comprova a origem do débito,
pois corresponde a faturas referentes ao Banco Bradescard e à Casas Bahia. Destaca
que inexiste fatura no montante de R$1.429,42 e com vencimento no dia 20.01.2017.
Por derradeiro, o juízo a quo proferiu sentença, rejeitando os pedidos
iniciais (fls. 89/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010547-61.2019.8.26.0020 -Voto no 2879
4
O recurso comporta provimento parcial.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, cediço que a existência de relação de consumo, por si só,
não denota nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do
art. 6o, VIII, do referido diploma legal.
In casu, de fato, o apontamento não contém a identificação do contrato
de origem da dívida (fl. 23). Além disso, a prova documental apresentada pelo
requerido consiste em diversas faturas de outubro/2018 a outubro/2019 (fls. 66/78),
no valor de R$1.430,43, porém, são posteriores àquele débito referente à negativação
(R$1.429,42, com vencimento no dia 20.01.2017).
Destarte, infere-se a existência da relação jurídica entre as partes, no
âmbito da contratação do cartão de crédito, porém, o conjunto probatório não
demonstrou a correspondência entre o débito objeto da demanda e o valor contido
nas respectivas faturas.
Não se olvida que eventual divergência de valores possa decorrer da
atualização do débito, porém, considerando o vencimento em janeiro de 2017
(R$1.429,42) e a fatura de outubro de 2018 (R$1.430,43), causa estranheza a
diferença de, aproximadamente, um real.
Portanto, malgrado a argumentação do réu, não há substrato
probatório apto a reconhecer a validade do débito questionado. Configura-se, pois,
indevida a negativação do nome da autora, que consubstancia falha na prestação de
serviços, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, apta a ensejar a
ocorrência de danos morais in re ipsa.
Deveras, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência,
a restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria
da confiança e, sobretudo, aptos a impor ao autor, status de devedor, com todas
as restrições
patrimoniais
e
publicísticas
consequentes,
permite
divisar
situação manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010547-61.2019.8.26.0020 -Voto no 2879
5
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes,
a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Neste contexto, em que pese a pretensão da autora de condenação do
réu em pagamento de indenização no montante de R$30.000,00, em casos recentes,
análogos ao dos autos, este E. Sodalício decidiu pela razoabilidade da fixação do
valor indenizatório no patamar de R$5.000,00:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença. Reconhecimento
da coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Apelação da autora. Inteligência do artigo 508 do CPC. Pedidos
diversos em cada uma das demandas. Inteligência do artigo 337, § 2o,
do CPC. Coisa julgada não verificada. Precedentes TJSP. Teoria da
causa madura [art. 1013, § 3o, do CPC]. Ato ilícito decorrente de nova
cobrança de débito declarado inexigível em demanda judicial
transitada em julgado. Manutenção do nome da falecida filha da autora
nos cadastros de proteção ao crédito. Matérias que ultrapassam os
meros dissabores. Danos morais caracterizados. Doutrina. Indenização
arbitrada em R$ 5.000,00. Quantia que se afigura razoável e
proporcional, levando-se em consideração os critérios compensatório e
pedagógico.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido. (Apelação
1010886-98.2019.8.26.0576.
Rel. Virgilio de
Oliveira Junior. 21a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
16/08/2019, destaques nossos)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito, com pedido de indenização por danos morais. Dívida não
comprovada. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
1. Dano moral configurado. Compensação arbitrada em valor (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010547-61.2019.8.26.0020 -Voto no 2879
6
5.000,00) que atende critérios de moderação, razoabilidade e
proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da verba. 2.
Termo
inicial
dos
juros
sobre
a indenização
arbitrada.
Responsabilidade extracontratual. Retroação para a data do evento
danoso nos termos da Súmula no 54 do STJ. Recurso parcialmente
provido. (Apelação 1010839-27.2018.8.26.0361. Rel. Gilberto dos
Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/06/2020,
destaques nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pedidos julgados procedentes. Insurgência do banco requerido.
MÉRITO. Admissibilidade parcial. Contratos de financiamento
bancário. Comprovação de quitação das parcelas dentro do prazo
acordado. Negativação indevida. Manutenção da declaração de
inexigibilidade das prestações quitadas. Danos morais advindos de
inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito que dispensam
prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de indenização.
Cabimento. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso
concreto. Recurso provido em parte, somente para reduzir o valor
indenizatório devido, afastada a preliminar. (Apelação 1001136-
95.2017.8.26.0009. Rel. Marcos Gozzo. 23a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 26/06/2020, destaques nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Parcial procedência Restou comprovada nos autos a ilegitimidade da
cobrança e respectiva inscrição restritiva lançada pelo banco réu em
nome da autora, tendo a última acostado à sua inicial comprovante do
efetivo pagamento da prestação de empréstimo em questionamento -
Pretensão de reforma pelo banco réu para redução do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010547-61.2019.8.26.0020 -Voto no 2879
7
indenização por danos morais e da autora para a sua majoração
Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se mostrou adequada para
compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio e
não representa enriquecimento indevido da referida parte - Recursos
de
ambas
as
partes
desprovidos.
TJ/SP.
Apelação
1004232-75.2018.8.26.0400. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 30/05/2019, destaques nossos).

Quanto aos juros moratórios, não se olvida que, de fato, em caso de
responsabilidade extracontratual, o termo inicial de sua contagem é a data do evento
danoso, em consonância com a súmula no 54 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Sucede que, consoante a prova documental nos autos, as partes
possuem vínculo contratual, em razão do contrato de conta corrente, em que houve o
fornecimento do serviço de cartão de crédito. Nessa senda, diante da ausência de
adminículos probatórios que comprovem o encerramento dessa relação contratual,
infere-se que a negativação indevida se insere no defeito na prestação do serviço
contratado.
Destarte, trata-se de dano ocorrido na esfera da relação contratual
existente entre as partes, razão pela qual os juros moratórios incidem a partir da
citação (art. 405, do Código Civil).
Sem prejuízo da assertiva supra, como é cediço, a litigância de má-fé é
prevista no art. 80 do Código de Processo Civil e se caracteriza como a intenção
dolosa de qualquer das partes ou interveniente de prejudicar. Nesse
sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a
consciência do descabimento da demanda ou da exceção; pode
consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito de
ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de
utilizar o instrumento processual para alcançar escopos estranhos
aos fins institucionais”. (Il danno da lite temeraria. In: NERY
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de
Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo:
Thomas Reuters Brasil, 2018, p. 494/495).
In casu, o juízo a quo condenou a recorrente como litigante de má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010547-61.2019.8.26.0020 -Voto no 2879
8
com fundamento no art. 80, incisos II, do Código de Processo Civil, por reputar que
teria alterado a verdade dos fatos narrados na exordial.
Nessa senda, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a
parte, sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional
em erro. Sobreleva acrescentar, por oportuno, a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o tema:
A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure
litigância de má-fé, tem que ter sido intencional, com manifesto
propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação
diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só, não
configuram litigância de má-fé. (Novo Código de Processo Civil
comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 167).
Conforme a prova acostada aos autos, verificou-se a admissibilidade
da pretensão declaratória e indenizatória da autora, de modo que não se observou
alteração da verdade dos fatos nem má-fé da parte. Por conseguinte, é de rigor o
afastamento da referida multa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de tornar
insubsistente a multa por litigância de má-fé e julgar parcialmente procedentes os
pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar inexigível o débito objeto
da demanda e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no
montante de R$5.000,00, acrescido de correção monetária pela tabela prática do
TJSP desde a data do acórdão (súmula no 362 do E. STJ) e de juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação (art. 405, do CC). Ademais, condeno o requerido ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro,
equitativamente, no montante de R$1.200,00 (art. 85, §8o, do CPC), em razão do
caráter irrisório da verba honorária calculada com base no proveito econômico obtido
com a demanda (art. 85, §2o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator